Tribunal: TJDFT
Processo: 0760346-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0760346-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON NOVAES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública (ID 59478722) contra acórdão do Colegiado (ID 59307602), ao fundamento de houve erro material, uma vez que no item 13 constou erroneamente a obrigatoriedade em fornecer consulta em ortopedia (quadril), quando o correto seria CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL, conforme item 01 da mesma decisão. A parte embargada se manifestou pela correção do erro material. DECIDO. Com razão a parte embargante. Com efeito, a controvérsia é relativa à suposta mora na realização da CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL, conforme item 01 da ementa do acórdão embargado e não realização de consulta em ortopedia. Trata-se, portanto, de inexatidão material, passível de correção até mesmo por decisão unipessoal do relator, ainda que a decisão embargada tenha sido tomada pelo Colegiado. Dessa forma, considerando os efeitos integrativos dos embargos, afasto o erro material apontado passando a constar à seguinte redação: “13. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a autora à CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.” Embargos acolhidos para sanar a inexatidão indicada. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.